Tribunal: STF
Processo: Súmula 651
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 651

A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.

[{"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 651foi convertida naSúmula Vinculante 54."}]